Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlvaroCiar Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0712613-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PROCEL EIRELI - EPP REQUERIDO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação ou de antecipação dos efeitos da tutela para suspender processo licitatório, formulado neste Plantão Judicial de 2a Instância por Procel Eireli – EPP, que recorre contra sentença que foi proferida em mandado de segurança, favorável à empresa concorrente MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA, nos seguintes termos: “Concedo a segurança para declarar nula a decisão proferida no recurso administrativo de id. 58881087, restabelecendo-se assim a decisão administrativa Num. 62435061, que declarara a impetrante habilitada, no que se refere à sua qualificação econômico financeira, no procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico n. 014/2020 – processo n. 041.000.849/2019 (id. 58883846 - Pág. 3-17). Custas pelos impetrados. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Comunique-se a Autoridade Coatora e o BRB BANCO DE BRASILIA.” Assinala a Requerente que “é necessário ser atribuído o efeito suspensivo à apelação, porque a decisão proferida, que concedeu a segurança para declarar nula a decisão proferida no recurso administrativo, deu continuidade ao certame no dia 15 de maio de 2020, habilitando a Requerida ao processo licitatório, prejudicando a Requerente, que, por ser a próxima a ser habilitada e já ter sido convocada para enviar documentação (em fase de análise), perderá a oportunidade de conseguir o contrato com o BRB. Entende que o certame licitatório não poderia ter dado continuidade no dia 15 de maio de 2020, por causar prejuízo à Requerente.” Alega, ainda, que a Requerida deixou de anexar ao processo licitatório documento indispensável previsto no edital para sua habilitação, ferindo o princípio da vinculação do instrumento convocatório. Caso não seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o processo licitatório, nos termos do art. 300 do CPC, diante da presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pedido, entretanto, não pode ser examinado neste Plantão Judicial Semanal de 2a Instância, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 782 de 4 de maio de 2020, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Cabe ao Juiz Natural apreciar o pedido formulado pela Requerente, porque o processo licitatório mencionado teve continuidade a partir do dia 15 de maio de 2020 com a habilitação da Requerida, por força da sentença favorável proferida nos autos do citado mandado de segurança, não havendo risco de perecimento do direito alegado pela Requerente aguardar-se a apreciação do pedido pelo Juiz Natural. Diante do exposto, distribua-se a presente petição inicial ao Juiz Natural. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2020, às 10h00. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial Semanal da 2a Instância